Tribunal: TJPA
Processo: 0805075-59.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805075-59.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: EUNICE GARCIA MACIEL MARTINS, FRANCISCO ANTONIO BASTOS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805075-59.2019.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
BERLIM INCORPORADORA LTDA
.

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179)
.

AGRAVADO(A)(S):
EUNICE GARCIA MACIEL MARTINS
.

FRANCISCO ANTONIO MARTINS

ADVOGADO(A)(S):
PATRÍCIA LIMA BAHIA FARIAS FERNANDES (OAB/PA nº 13.284)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. MEDIDA REVERSÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VERIFICAÇÃO EM SEDE DE PROBABILIDADE DO DIREITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, e
a
plicar
multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805075-59.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
BERLIM INCORPORADORA LTDA

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179)

AGRAVADO(A)(S):
EUNICE GARCIA MACIEL MARTINS

FRANCISCO ANTONIO MARTINS

ADVOGADO(A)(S):
PATRÍCIA LIMA BAHIA FARIAS FERNANDES (OAB/PA nº 13.284)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da decisão monocrática de Id. 3550721, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, a fim de manter decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para obrigar as Agravantes a efetuar o pagamento de aluguéis mensais, a título de lucros cessantes, no valor correspondente a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até a efetiva entrega das chaves.

Nas
razões do interno (Id. 3662794)
, as Agravantes alegam, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, posto que não restaria presentes os requisitos do art. 300, do CPC, bem como em razão da irreversibilidade da medida deferida. Defendem que a configuração da responsabilidade civil das demandadas correlaciona-se com o mérito da ação, logo, não poderia ser objeto de tutela provisória de urgência, sendo que tal medida impõe risco de dano grave às agravantes.

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao interno (Id. 3854715).

Os fundamentos do agravo não justificam a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. MEDIDA REVERSÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VERIFICAÇÃO EM SEDE DE PROBABILIDADE DO DIREITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

O interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravo interno busca infirmar a decisão monocrática. Além de reafirmar os fundamentos do agravo de instrumento, isto é, a suposta inocorrência dos requisitos do art. 300, do CPC; a possibilidade de irreversibilidade da medida e o risco de dano grave às empresas, as Agravantes argumentam que a responsabilidade civil não poderia ser analisada em sede de tutela provisória de urgência, pois integraria o mérito da demanda.

Na decisão monocrática atacada concluiu-se que:

“[...]

a teor do que prescreve o art. 300, do CPC, o que justifica a tutela provisória de urgência é a cumulação dos requisitos da probabilidade do direito alegado somado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em linhas gerais, reclama-se, para a tutela provisória de urgência, o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem prejuízo do requisito negativo, isto é, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na hipótese dos autos, entendo que a probabilidade do direito alegado pelo Agravado é extremamente sólida e suficiente para apoiar a tutela de urgência.
Na realidade, a probabilidade do direito alegado se concretiza na presunção de prejuízo material decorrente do atraso da entrega da obra, já contabilizado o prazo de tolerância.

Conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ:
“no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado.”
(AgInt no REsp 1806521/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).

Portanto, desnecessário – notadamente para efeitos de tutela provisória, cuja cognição é sumária – atribuir ao promitente-comprador o ônus de demonstrar efetivo prejuízo material sofrido pelo atraso na entrega da obra.
Conforme assinalado acima, este prejuízo é presumido. Logo, ao exceder o prazo contratual de entrega do imóvel, bem como o prazo de tolerância normalmente previsto, resta perfeitamente visualizável o prejuízo patrimonial dos adquirentes
.

(...)

Também, a teor do art. 300, §3º, do CPC, não verifico qualquer irreversibilidade da medida consubstanciada no pagamento de aluguéis aos Agravados. Se eventualmente as Agravantes conseguirem demonstrar a ausência de responsabilidade civil e, por conseguinte, a inexistência de lucros cessantes devidos aos Agravados, os valores pagos a título de aluguéis poderão ser inteiramente restituídos às demandadas, ora Agravantes. A verba que é paga em decorrência de lucros cessantes não possui natureza alimentar, sendo perfeitamente cabível sua restituição em caso de improcedência desta pretensão.

[...]”

Como se vê, os requisitos positivos do art. 300, do CPC se fazem presentes, porquanto há presunção de prejuízo material aos promitentes-compradores diante do atraso da entrega do imóvel, além do que a irreversibilidade da medida não se faz presente, posto a possibilidade de restituição acaso afastada a responsabilidade civil das ora Agravantes.

Em relação à alegação de que não se poderia aquilatar a responsabilidade civil em sede de tutela provisória, entende-se que não há qualquer óbice legal para tanto, até mesmo porque a probabilidade do direito se correlaciona diretamente com a concretude do direito alegado pelos autores, que, no caso específico, é justamente a responsabilidade civil das empresas pelo atraso na entrega do imóvel.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno em agravo de instrumento
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 3550721.

Da improcedência e insubsistência dos argumentos suscitados pelas Agravantes, devidamente assinaladas em decisão colegiada unânime, verifica-se que o presente interno constitui mera impugnação recursal aleatória e sem qualquer aptidão lógica para infirmar a decisão monocrática que encontra amparo em jurisprudência de Corte Superior. Daí porque se mostra cabível a aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2022